Tribunal: TJDFT
Processo: 0707117-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707117-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: METROPOLITANACIONAL CORRETORA DE SEGUROS E ANALISE DE CREDITOS LTDA - ME APELADO: F &amp; P SAUDE ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 43553474, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 6a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora